Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750431-79.2020.8.07.0016 RECORRENTE: THIAGO FERREIRA MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ART. 185 CTN. TEMA 290/STJ. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. HIGIDEZ DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à penhora de bens para o pagamento da dívida tributária, constitui questão de ordem pública e deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. 3. Nos termos do art. 185 do CTN “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.” 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução. 5. A alienação de veículo após a inscrição em dívida ativa e sem a reserva de bens para garantir o pagamento do débito fiscal, configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 185, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 1.267 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de fraude à execução, ao argumento de que restou demonstrada a existência de outros bens em nome do executado aptos à quitação do crédito tributário, bem como sua boa-fé, razão pela qual pugna pela desconstituição da penhora efetuada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 185, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 1.267 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, observa-se que a data da constituição definitiva da dívida foi entre 2009 e 2011 e a execução fiscal foi ajuizada em 2012 (ID 56611890 - Pág. 4). Desse modo, a alienação do veículo pelo executado após esse período, ou seja, em 2015, e sem a reserva de outros bens para o pagamento da dívida tributária, caracteriza fraude à execução fiscal. A pesquisa realizada pelo próprio exequente no sistema SITAF, demonstrou a existência de outros dois veículos do ano de 1.998 em nome do executado. No entanto, não é possível presumir que a venda destes bens seria suficiente para o pagamento da dívida, e ainda, que estes bens estariam na posse do executado, de modo que não podem ser considerados como bens reservados para descaracterizar a fraude (ID 56611890 - Pág. 38). Ademais, a busca pelo patrimônio do executado em todos os sistemas disponíveis ao juízo não constitui pré-requisito para caracterização da fraude à execução. Ainda assim, nos autos da execução fiscal foram realizadas consultas aos sistemas Bacenjud (que restou infrutífera) e Renajud (que localizou apenas o veículo objeto do litígio nestes autos) (ID 56611890 - Pág. 31, 56611890 - Pág. 61). (ID 63231078 - Pág. 9). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024